Tribunal: TJMT
Processo: 0006371-25.2018.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006371-25.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERICA PATRICIA GONCALVES FARIAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICA PATRICIA GONCALVES FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO (ART. 28, DA LEI Nº 11.343.06) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS – DELITO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – REPRIMENDA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a condenação da acusada pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como a confissão da ré perante a autoridade policial e os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, sob a garantia do contraditório, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.

A quantidade, por si só, não autoriza o aumento da pena-base em 06 (seis) meses, devendo a reprimenda ser fixada no mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006371-25.2018.8.11.0015

APELANTE: ERICA PATRICIA GONCALVES FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ÉRICA PATRÍCIA GONÇALVES FARIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 6394-68.2018.811.0015, Código 325079, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou a recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, e à pena de 02 (dois) anos de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de possuir arma de fogo/munição de uso permitido, previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e fixado o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Sentença – Id. 32399483/32399484).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela desclassificação para o delito de uso previsto no art. 28, da Lei de Drogas, ao argumento de que o entorpecente apreendido era para o consumo, bem como a
absolvição do delito previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, pois a posse de munição não apresenta perigo concreto ao bem jurídico protegido.

Subsidiariamente, busca a readequação da reprimenda basilar para o mínimo legal, vez que a recorrente não fora ouvida perante a autoridade judicial, o que impede a valoração negativa das circunstâncias do delito com base em depoimento extrajudicial da ré afirmando que o entorpecente apreendido seria entregue ao seu marido na Penitenciária Ferrugem (Id. 32399952/32399953).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 32399958/32399960).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
(Id. 43184521).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICA PATRICIA GONCALVES FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de ÉRICA PATRÍCIA GONÇALVES FARIAS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal nº 6394-68.2018.811.0015, Código 325079, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou a recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de possuir arma de fogo/munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 1º de abril de 2018, por volta das 16h45min, na Avenida Central, Quadra 57, Lote 18, Bairro Vila Mariana, em Sinop - MT, ERICA PATRICIA GONÇALVES FARIAS manteve em depósito, para fins de comercialização, 01 (um) tablete, com massa bruta de 219,7g (duzentos e dezenove gramas e sete decigramas) e 23 (vinte e três) porções em forma de trouxinhas, com massa bruta de 112,1g (cento e doze gramas e um decigrama), todos de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinações Iegais e regulamentares.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 1º de abril de 2018, por volta das 16h45min, na Avenida Central, Quadra 57, Lote 18, Bairro Vila Mariana, em Sinop - MT, ERICA PATRICIA GONÇALVES FARIAS manteve em depósito munições de uso restrito e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação Iegal e regulamentar.

Apurou-se que no dia dos fatos, por volta das 16h45min, policiais militares realizavam rondas quando avistaram a indiciada em atitude suspeita em frente a residência dela, no endereço acima descrito, e decidiram abordá-Ia. Na oportunidade, os policiais militares constataram que a indiciada estava usando um cigarro que aparentava ser de droga vulgarmente conhecida como “maconha”, bem como ouviram o choro de uma criança vindo do interior da residência da indiciada, razão pela qual adentraram o imóvel. Demonstrou-se que, no interior da residência da indiciada, os policiais militares encontraram em cima da mesa da cozinha 23 (vinte e três) porções enroladas em fita isolante preta, com massa bruta de 112,1g (cento e doze gramas e um decigrama), de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, além de uma balança de precisão. Relatou-se que, ao ser questionada acerca dos referidos objetos, a indiciada confessou aos policiais militares que estava preparando a droga para entregar ao seu marido na “Penitenciária Ferrugem”, em sua próxima visita, bem como informou que dentro do guarda-roupas havia mais objetos ilícitos. Em seguida, os policiais militares lograram êxito em encontrar dentro do guarda-roupas da indiciada 01 (um) tablete, com massa bruta de 219,7g (duzentos e dezenove gramas e sete decigramas), também de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, e outra balança de precisão. Demonstrou-se que a indiciada mantinha em depósito as drogas acima descritas, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.

Apurou-se ainda que, além da droga, os policiais militares encontraram dentro do guarda-roupas da indiciada 02 (duas) munições intactas, calibre nominal 9mm Luger, marca PMC, 07 (sete) munições intactas, calibre .40, marca CBC, 31 (trinta e uma) munições intactas, calibre nominal .40S&W, marca CBC, 02 (duas) munições intactas, calibre nominal .40S&W, marca WINCHESTER, todas de uso restrito, bem como 02 (duas) munições intactas, calibre nominal .380AUTO, da marca CBC e 01 (uma) munição intacta, calibre nominal .380AUTO, marca CBC, sendo estas de uso permitido, as quais ela mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinações legais. Além das munições foram encontrados ainda 01 (um) colete balístico com um par de placa balística de marca CBC, com numero de série KEV1014532 e 01 (um) carregador de cartuchos, modelo PT940, calibre .40 (...)”
(Id. 32398472).

Irresignada com o édito condenatório, busca a defesa a desclassificação para o delito de uso previsto no art. 28, da Lei de Drogas, ao argumento de que o entorpecente apreendido seria destinado ao próprio consumo, tanto que a recorrente fora abordada pelos policiais fazendo o uso da droga.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 32398475), boletim de ocorrência (Id. 32398476), termo de apreensão (Id. 32398483), laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2018.004395-01 (Id. 32398484), laudo pericial nº 500.2.03.2018.004992-01 (Id. 32398488) e laudo pericial nº 3.14.2018.44791-01 (Id. 32399455).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, conforme os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da acusada.

Na Delegacia de Polícia, os policiais militares
Júlio Cezar Adams
e
Karina Emily Marçal da Silveira
deram detalhes da abordagem feita na recorrente após esta demonstrar nervosismo com a aproximação da viatura policial.

Além disso, foram ouvidos perante o Juízo os policiais militares
Alex Goetz
e
Iago Finger
(Id. 32399963).

Quando da abordagem, os policiais sentiram o forte odor de maconha e constataram que a acusada estava fumando naquele momento. Após ouvir o choro de uma criança vindo do interior da residência, os milicianos adentraram o local, onde localizaram entorpecente, balança de precisão, munições e um colete balístico (Id. 32398477).

Interrogada na Delegacia de Polícia, a acusada permaneceu em silêncio, sendo que a mesma não fora ouvida perante a autoridade judicial (Id. 32398479).

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que culminaram na prisão da acusada é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

E, ao contrário do alegado pela recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, não havendo falar-se em entorpecente destinado ao consumo próprio.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a apreensão dos entorpecentes embalados em diversas “trouxinhas”, juntamente com uma balança de precisão, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, convém esclarecer que o fato de ser usuário não descaracteriza a conduta típica de tráfico, haja vista ser comum os agentes praticarem o comércio de entorpecentes para sustentar o próprio consumo.

Cumpre salientar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado aos acusados a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Por conseguinte, não merece acolhimento o pedido da defesa para absolver a recorrente do delito de posse de munição de uso permitido, por ausência de perigo concreto ao bem jurídico protegido.

Os crimes tipificados nos artigos 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato , porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, que são colocados em risco com a mera posse ou porte de armas de fogo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, pouco importando o resultado (N.U 0003341-75.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Sendo assim, não prosperam os pedidos de desclassificação para o delito de uso e de absolvição do crime de posse de munição de uso permitido.

No tocante à dosimetria de pena, busca a defesa a readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que o magistrado de piso não poderia ter utilizado a quantidade de entorpecente para sopesar as circunstâncias do delito, eis que estas deverão levar em conta fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...) Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede ao dolo normal para o tipo. A ré não registra antecedentes criminais. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, embora a ré não tenha comprovado ocupação lícita, nada se extrai dos autos que justifique valoração negativa a esse título. Os motivos do crime estão relacionados à ambição e desejo de lucro fácil, de forma ilegal, próprios do tipo. Quanto às circunstâncias do crime, consta que foram apreendidas aproximadamente 330g de maconha, sendo que cerca de 112g estavam fracionadas em 23 porções que seriam destinadas ao marido da ré, preso na penitenciária local, além de terem sido apreendidas duas balanças de precisão, demonstrando a efetiva prática de atos de comércio de drogas, devem as circunstâncias ser valoradas negativamente, mercê do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. Embora as consequências do tráfico de drogas sejam nefastas, são próprias do tipo. Por fim, com relação ao comportamento da vítima, por tratar-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar neste ponto, em razão da subjetividade da conduta.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado levemente desfavorável à ré, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na segunda fase, não estão presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a ré é primária, não se podendo afirmar, de forma inequívoca que, na época dos fatos, se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa, razão pela qual, reconheço, em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Não obstante, sopesando as circunstâncias da prisão, a quantidade e a forma como as drogas estavam acondicionadas, bem como sua destinação, reduzo a pena pela metade (1/2), resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de pena”
(Id. 32399484).

Nesse ponto, vejo que assiste razão à defesa, porém, por fundamento diverso.

É certo que o art. 42 da Lei nº 11.343/06 dispõe que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Porém, no que tange ao agravamento da pena pela quantidade de drogas, entendo que aproximadamente 330g (trezentos e trinta gramas) de maconha, por si só, não se mostra suficiente para a exasperação da pena-base em 06 (seis) meses (AgRg no AREsp 1495075/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019).

Assim, é de se excluir o aumento da reprimenda basilar pela quantidade de entorpecente para redimensionar a pena aplicada, fixando-a na primeira fase em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não existem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, mantido o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/2 (metade), fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inalterada a pena aplicada para o crime de posse de munição de uso permitido.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa para readequar a pena do crime de tráfico de drogas para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020